Tribunal: TJBA
Processo: 8023715-46.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8023715-46.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: VALDOMIRO CARDIM SANTOS Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR – GAP. NÍVEL V. PARIDADE REMUNERATÓRIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado contra ato do Secretário de Administração do Estado da Bahia – SAEB, visando à implantação da Gratificação de Atividade Policial (GAP) no nível V nos proventos de aposentadoria do impetrante, policial militar transferido à reserva remunerada desde 2014. A parte impetrante alega que, mesmo após ter cumprido todos os requisitos legais para progressão até o nível máximo da GAP, a Administração não promoveu a devida elevação da gratificação, afrontando o princípio da paridade entre ativos e inativos, além do direito adquirido. Requereu, assim, a concessão da medida liminar e, no mérito, a confirmação da ordem para a implantação da GAP nível V, com o pagamento das diferenças vencidas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o mandado de segurança para discutir a progressão da GAP nos proventos de policial militar inativo; (ii) estabelecer se incidem as causas de decadência, prescrição ou inadequação da via eleita; (iii) determinar se há direito à percepção da GAP no nível V à luz da legislação estadual e do princípio da paridade remuneratória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A via mandamental mostra-se adequada, pois o pedido está fundado em ato administrativo concreto que nega a elevação da gratificação, não se tratando de impugnação a lei em tese, conforme decidido nos autos. 4. Afastam-se as alegações de decadência e prescrição, por se tratar de relação de trato sucessivo, cujas parcelas se renovam mês a mês. Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, citada no voto, além da aplicação da Súmula 85 do STJ. 5. A Gratificação de Atividade Policial Militar – GAP, instituída pela Lei Estadual nº 7.145/1997 e alterada pela Lei nº 12.566/2012, possui natureza geral e impessoal, destinada a todos os policiais militares, considerando os riscos da atividade e outros fatores objetivos. 6. A ausência de majoração, conforme servidores da ativa, revela omissão da Administração Pública, configurando violação ao princípio da paridade remuneratória assegurado pela Constituição Federal (art. 40, § 8º, na redação anterior à EC 41/2003) e pelo art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001. 7. Os contracheques constantes dos autos (IDs 81255067 e 81257168) demonstram que o impetrante não recebe gratificação de função, afastando a alegação de vedação à cumulação. 8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça reconhece que as gratificações concedidas indistintamente aos servidores ativos devem ser estendidas aos inativos, em observância à paridade constitucional, conforme precedentes citados no voto (RE 590.260/SP; RMS 46.673/PB; AI 441889/PR). 9. A decisão do Tribunal de Justiça da Bahia nos autos da Arguição Incidental de Inconstitucionalidade nº 0309259-14.2012.8.05.0000 não impede o reconhecimento do direito à paridade nos casos em que a vantagem, na prática, é concedida indistintamente a todos os policiais militares da ativa, sem análise individual de desempenho funcional. 10. O Estado da Bahia não demonstrou a existência de processo administrativo individualizado para concessão da GAP aos ativos, nem comprovação do cumprimento de requisitos funcionais específicos por esses servidores, reforçando a tese de que a gratificação é, na prática, de caráter geral. 11. A ausência de previsão orçamentária não pode ser invocada como óbice à efetivação de direito legalmente reconhecido, especialmente quando se trata de cumprimento de normas constitucionais e legais já vigentes. A decisão judicial apenas reconhece o direito à correta aplicação da legislação de regência. 12. O pedido de compensação de valores eventualmente já pagos deve ser observado na fase de cumprimento de sentença, conforme ressalvado na decisão. IV. DISPOSITIVO 10. Segurança concedida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput; 37, XIV; 40, § 8º (redação anterior à EC 41/2003); 169, §1º, I e II; EC 113/2021, art. 3º; Lei Estadual nº 7.145/1997; Lei Estadual nº 12.566/2012; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 121. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 85; STJ, AgInt no REsp 1.327.257/RJ, 2ª Turma, j. 16.05.2019, DJe 23.05.2019; STF, RE 590.260/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, j. 24.06.2009, DJe 22.10.2009; STJ, RMS 46.673/PB, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 18.11.2014, DJe 24.11.2014; STF, AI 441.889/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 21.10.2014, DJe 11.11.2014. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do mandado de segurança nº 8023715-46.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante VALDOMIRO CARDIM SANTOS e impetrado o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Seção Cível de Direito Público do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 01/BI-442